Tribunal: TJES
Processo: 5036843-31.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036843-31.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo réu contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, por duas vezes, bem como pelos crimes conexos de associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e corrupção de menores, em concurso material, pleiteando o Parquet a anulação da decisão por ausência de fundamentação e a defesa a impronúncia por inexistência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia observou o dever constitucional de fundamentação, com indicação concreta da materialidade, dos indícios de autoria, das qualificadoras e dos crimes conexos; (ii) estabelecer se, reconhecida eventual nulidade da pronúncia, resta prejudicado o exame do recurso defensivo que busca a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige a demonstração da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável o grau de certeza próprio da condenação, vedada a análise aprofundada da prova.

O magistrado de origem indicou de forma adequada a materialidade delitiva, com referência aos laudos de exame cadavérico das vítimas.

Quanto à autoria, a decisão limitou-se a referências genéricas à existência de “indícios mínimos”, sem individualizar ou especificar os elementos probatórios que sustentariam a imputação ao acusado.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram mantidas sem qualquer correlação concreta com os elementos constantes dos autos.

Os crimes conexos de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores também foram pronunciados sem exposição dos fatos ou das provas que justificassem sua submissão ao Tribunal do Júri.

A fundamentação genérica inviabiliza o controle da legalidade da decisão e viola o dever constitucional de motivação, bem como as disposições legais que exigem fundamentação concreta e individualizada.

Reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, impõe-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento devidamente fundamentado.

A anulação da pronúncia acarreta a perda superveniente do objeto do recurso defensivo que busca a impronúncia.

O Recurso em Sentido Estrito não constitui via adequada para o exame de pedido de revogação da prisão cautelar, permanecendo hígidos, de todo modo, os fundamentos da custódia preventiva relacionados à garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, julgando prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5036843-31.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO VICTOR ALMEIDA SILVA, JEANDRE BISPO DOS SANTOS
Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564
Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564
Advogado do(a) RECORRIDO: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO O ESPÍRITO SANTO
,

e pelo réu
JOÃO VICTOR ALMEIDA SILVA
contra a decisão de pronúncia (id. 16952424 – fls. 105/110), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima por duas vezes – vítimas Wellington Soledade Santana e Nycole Duarte Silva Cordeiro (
art.
121,
§
2º, inc
isos
I,
IV
do CP
), associação para o tráfico de droga com emprego de arma de fogo (artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90), tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Em suas razões (id. 16952424 – fls. 156/161), o Ministério Público de primeiro grau sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que o juízo a quo deixou de indicar, de forma concreta, os elementos probatórios que embasariam o convencimento quanto à existência de indícios de autoria e à comprovação da materialidade delitiva, bem como no que se refere às qualificadoras e aos crimes conexos, limitando-se a considerações genéricas e abstratas, desprovidas de lastro fático. Ao final, requer a anulação da decisão impugnada e a prolação de novo decisum devidamente fundamentado.

Por sua vez, a defesa do acusado pleiteia a impronúncia, sob o argumento de inexistência de indícios de autoria, bem como o afastamento dos crimes conexos (id. 17135125).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 07 de julho de 2021, no Bairro Andorinhas, município de Vitória/ES os denunciados Jeandré Bispo dos Santos, Enzo Baldan Ferreira e João Victor Almeida Silva, na companhia do menor C.E.R.C, agindo em unidade de desígnios e com intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuaram disparos de arma de fogo contra Nycole Duarte Silva Cordeiro e Wellington Soledade Santana, causando-lhes lesões fatais.

Apurou-se que os denunciados corromperam o referido menor para a prática dos delitos e que integravam associação voltada ao tráfico de drogas no Morro do Macaco/Bairro da Penha, vinculada à facção criminosa “PCV – Primeiro Comando de Vitória/Trem Bala”. Os homicídios teriam sido motivados pela disputa territorial do tráfico com integrantes do Bairro Andorinhas, ao qual a vítima Wellington era ligada.

Segundo as investigações, o denunciado Jeandré, vulgo “Dedé”, anteriormente associado ao tráfico local, rompeu com o grupo e passou a integrar a facção rival, levando consigo a chave de imóvel utilizado para o tráfico. Na data dos fatos, os denunciados, armados, ingressaram na residência utilizando tal chave e surpreenderam as vítimas enquanto dormiam, efetuando diversos disparos que resultaram em suas mortes.

Os fatos foram atribuídos a motivo torpe, ligado à rivalidade do tráfico, e praticados mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, além da corrupção de menor para a execução dos crimes.

Foi declarada extinta a punibilidade em relação ao acusado Enzo Baldan Ferreira em razão de eu falecimento nos termos do artigo 107, I, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou os denunciados Jeandré Bispo dos Santos e João Victor Almeida Silva pela suposta prática de crime doloso contra a vida e delitos conexos, tendo o acusado João Victor manifestado interesse em recorrer da decisão.

Inicialmente, ressalta-se que o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que a decisão de pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível o grau de certeza necessário à condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, é vedado ao julgador proceder à análise aprofundada dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
ou emitir juízo de valor sobre as questões fáticas, sob pena de influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem indicou, de forma idônea, a prova da materialidade, consubstanciada nos laudos de exame cadavérico das vítimas, com expressa referência às páginas correspondentes. Contudo, no que se refere à autoria, limitou-se a registrar a negativa dos acusados e a afirmar, de maneira genérica, que as provas testemunhais e documentais apontariam “indícios mínimos de autoria/participação e materialidade”, sem individualizar ou especificar os elementos probatórios que embasariam tal conclusão.

Outrossim, inexiste exame minimamente fundamentado quanto à manutenção das qualificadoras atribuídas aos delitos (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo o magistrado apenas consignado, de forma genérica, que estas “restaram caracterizadas e devem ser mantidas para análise”, sem qualquer correlação com os elementos constantes dos autos.

De igual modo, os crimes conexos de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores não foram devidamente fundamentados, ausente a descrição dos fatos ou das provas que justificariam a submissão dessas imputações ao Tribunal do Júri.

A fragilidade da fundamentação, especialmente no tocante à autoria, amparada em referências genéricas a “indícios mínimos”, configura vício na decisão de pronúncia, porquanto inviabiliza a identificação dos elementos concretos que sustentam a admissibilidade da acusação. A ausência de manifestação específica acerca das provas produzidas compromete a validade do decisum, ao impedir o efetivo controle de sua legalidade.

Com efeito, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, lastreando-se nos elementos de convicção constantes dos autos, ainda que em juízo de cognição sumária. Trata-se de exigência que decorre do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 315, § 2º, inciso III, do Código de Processo Penal, que reputa não fundamentada a decisão baseada em motivos genéricos, aptos a justificar qualquer outro pronunciamento judicial.

Assim, embora a pronúncia não demande juízo de certeza, impõe-se a exposição mínima e concreta dos elementos indicativos da autoria delitiva, o que não se verifica satisfatoriamente no caso em análise. Tal deficiência fragiliza a motivação do ato decisório e recomenda o retorno dos autos à origem para nova deliberação devidamente fundamentada.

No que se refere ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de João Victor Almeida Silva, no qual se pleiteia a impronúncia, verifica-se que, diante da nulidade reconhecida na decisão de pronúncia, impõe-se sua anulação, restando o recurso defensivo prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Registro que
q
uanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, importa consignar que o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre ressaltar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados em concurso de agentes, mediante utilização de armas de fogo e motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

A liberdade do recorrente revela-se incompatível com a garantia da ordem pública, razão pela qual se mostra inviável que aguarde o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso Ministerial
para ANULAR
a decisão recorrida e determinar que os autos retornem ao juízo primevo, para que outra decisão seja proferida com nova e adequada fundamentação, no que diz respeito à apreciação da prova da materialidade e de indícios de autoria. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso defensivo, na forma do artigo 74, inciso XI, do RITJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PROVIMENTO DO RECURSO